Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708529-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LIBERALINO FERNANDES DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, com pedido de efeito suspensivo, com o intuito de reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou as alegações de incompetência do juízo, ilegitimidade ativa, carência de ação, prescrição e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos devidos consoante determinado na sentença exequenda quando à correção monetária e juros de mora. Segue a parte da decisão agravada que interessa ao presente recurso: 1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por LEONARDO PINHEIRO FILHO, LIBERALINO FERNANDES DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FÁTIMA DANTAS CHAGAS e JOÃO ALBERTO DE PAIVA, em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, partes já qualificadas nos autos em epígrafe. 2. Os autores alegam, em síntese, que: (i) restou fixado o prazo prescricional de 5 anos para a execução individual decorrente da ação coletiva no 1998.01.1.016798-9; (ii) a ação coletiva transitou em julgado em 27/10/2009, razão pela qual o termo final da prescrição foi 27/10/2014; (iii) ajuizou liquidação de sentença em 21/10/2014; (iv) a citação válida interrompeu o prazo prescricional; (v) em ação rescisória restou decidido que seria possível novo pedido de cumprimento individual da sentença condenatória coletiva, (vi) escolheu a propositura da ação no foro do réu. 3. Tece arrazoado e, ao final, formula os seguintes pedidos: 1) determinar o 'cumprimento de sentença coletivo', citando-se e intimando-se o devedor VIA OFICIAL DE JUSTIÇA na pessoa de seu representante legal, para que proceda o pagamento do quantum alegado - R$ 110.516,02 (cento e dez mil, quinhentos e dezesseis reais, dois centavos) até 31/12/2021, mais custas de liquidação (R$ 223,61), sob pena de multa e penhora forçada (509, 2o c/c 523 e seguintes, NCPC); 2) fixar, para o 'cumprimento de sentença coletivo, os honorários advocatícios tendo em consideração o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço nos termos do art. 85, §§1o e 2o, NCPC. 4. Deu-se à causa o valor de R$ 110.516,02. 5. Há procuração com substabelecimento em nome do patrono que subscreve eletronicamente a petição inicial. 6. Custas processuais recolhidas. 7. Houve o depósito judicial da quantia executada, como garantia do Juízo, id 114210098. 8. O Banco do Brasil apresenta impugnação. Inicialmente, argui: (i) preliminar de incompetência do Juízo, sob o fundamento de que a ação deve tramitar perante o domicílio dos autores; (ii) preliminar de carência da ação, já que há ilegitimidade ativa dos não associados do IDEC; (iii) ilegitimidade ativa, já que a sentença proferida na ação coletiva não beneficia os poupadores com contas fora do Distrito Federal; (iv) prejudicial de mérito, uma vez que decorreu o prazo prescricional de 5 anos para ajuizamento da ação executiva individual; (v) que o protesto interruptivo da prescrição ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios não se prestou a interromper o prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual; (vi) a prescrição dos juros remuneratórios, uma vez que o prazo é quinquenal. 9. No mérito, impugna o pedido de cumprimento de sentença sob a alegação de que: (i) o pedido de cumprimento de sentença deveria ser precedido da liquidação de sentença; (ii) eventual valor devido seria de R$ 6.133,98; (iii) a correção monetária deve se dar pelo índice de correção da poupança e sem a inclusão dos demais planos econômicos que não foram abordados pela sentença exequenda; (iv) os juros de mora devem incidir a contar da citação do banco na ação de liquidação/cumprimento de sentença; (v) não é possível o levantamento de valores a título de juros de mora em que se debate expurgos inflacionários, nos termos da Medida Cautelar no 21.845/SP, que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça; (vi) incabível a incidência de juros remuneratórios; (vii) devem ser compensados os valores cobrados com a diferença paga nos meses subsequentes. 10. Alfim, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas. Caso superadas, que seja reconhecida a prescrição. No mérito, que seja reconhecida a dívida no valor de R$ 6.133,98. 11. A parte ré juntou aos autos procuração e substabelecimento em nome do advogado que assina a contestação. 12. Manifestação da parte autora acerca da impugnação no id 115832575. 13. Em seguida, os autos vieram conclusos. DAS PRELIMINARES DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES DOMICILIADOS FORA DO DISTRITO FEDERAL 14. Em que pese a alegação do banco réu, a questão já foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e, com relação à legitimidade ativa dos poupadores domiciliados fora do Distrito Federal, também decidida pelo Supremo Tribunal Federal. 15. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (Tema 723/STJ). 16. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, firmou a seguinte tese (Tema 1075/STF): I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. 17. Desta forma, REJEITO as preliminares. DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS NÃO ASSOCIADOS DO IDEC 18. Em que pese a alegação da parte ré, razão não lhe assiste. 19. A questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou tese no sentido de que "Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (Tema 724/STJ). 20. Destarte, REJEITO a preliminar arguida. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO 21. No que diz respeito à prescrição da pretensão autoral, entendo que o prazo ainda não se consumou. 22. O prazo para o beneficiário da ação coletiva ajuizar a execução individual é de 5 anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva (REsp 1.275.215/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento: 27/09/2011, DJe 01/02/2012). 23. Nesse ponto, a ação coletiva transitou em julgado em 27/10/2009, razão pela qual o termo final para ajuizamento do cumprimento de sentença individual findou em 27/10/2014. 24. Não obstante, a parte autora alega que a citação válida na liquidação de sentença ajuizada - que tramitou perante a 13a Vara Cível - possui o condão de interromper a prescrição. 25. De fato, a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, nasceu para os credores o direito de formularem pedido de execução individual dos valores devidos em decorrência dos planos econômicos, no prazo de 5 anos. 26. No caso em tela, deve prevalecer o fato de os credores terem ajuizado a ação de liquidação de sentença em momento anterior ao termo final do prazo de prescrição. A citação do Banco do Brasil nos autos da liquidação de sentença, por sua vez, se prestou a interromper o prazo prescricional, nos exatos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil c/c art. 202, inciso I, do Código Civil. 27. Este entendimento está presente no seguinte julgado, proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) 28. Desta forma, não pode ser acolhida a prejudicial de mérito, bem como a alegação de prescrição dos juros remuneratórios, pelas mesmas razões. 29. Portanto, REJEITO as preliminares de prescrição. DO MÉRITO 30. O Banco do Brasil alega ser necessária a prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, já que a liquidação não pode se dar por simples cálculos aritméticos. 31. Entretanto, mostra-se equivocada a alegação da instituição financeira, tendo em vista que é possível se alcançar o valor do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: (...) 32. No que diz respeito ao índice de correção monetária, entendo que deve ser aplicado o INPC, que melhor reflete a inflação do período. Nesse sentido: (...) 33. Os juros de mora, por fim, devem incidir a partir da citação do Banco do Brasil na ação de conhecimento, devendo ser aplicado o índice de 0,5% ao mês até 10/01/2003, passando para 1% ao mês a partir dessa data. 34. Posto isso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja apresentado o cálculo atualizado do débito, nos termos em que definido nos autos da ação coletiva no 1998.01.1.016798-9 e na presente decisão, no que diz respeito ao índice de correção monetária e à incidência dos juros de mora. Nas razões do recurso, o agravante aduz que a decisão carece de reforma ao defender a necessidade de liquidação da sentença, isso porque o julgado determinou o pagamento das diferenças de correção monetária, não creditadas nas cadernetas de poupança quando implantado o Plano Verão, de forma genérica, como prescreve o art. 95 do CDC. Traduz a prestação a ser cumprida, mas a individualização dos valores devidos não é alcançável por meros cálculos aritméticos. Afirma que os exequentes "poupadores" de caderneta de poupança devem comprovar a titularidade do direito e os valores devidos, garantido o pleno exercício do contraditório. Sustenta que a liquidação da sentença deve ocorrer nos termos do art. 509, II, do CPC. Alega a ilegitimidade ativa dos agravados, porque não associados ao IDEC à época do ajuizamento da ação coletiva, e pela limitação territorial da sentença (art. 16, da Lei 7.347/85 e art. 2o da Lei 9.9494/97). Defende que a sentença produz efeitos somente nos limites da competência do Juízo da origem, ou seja, para os poupadores com contas no Distrito Federal. Quanto ao método de atualização dos cálculos, defende que os juros de mora devem ser contados da citação da ação de liquidação e não da citação na ação coletiva. Aponta que o percentual a ser aplicado é de 0,5% ao mês, porque deve obedecer ao que previa o Código Civil/73, vigente à época da sentença. Aduz ainda que, a correção monetária deve ser pelos índices da poupança. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão a fim de extinguir o feito nos termos do art. 485 c/c 509, II, ambos do CPC. Caso ultrapassadas as preliminares, requer a realização de perícia e aplicação dos índices conforme pontuado no presente recurso. Preparo recursal efetuado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os argumentos do agravante, não se vislumbra desacerto na decisão agravada, porque em consonância com os parâmetros fixados pelas Cortes Superiores sobre a questão. A questão sobre a ilegitimidade ativa dos recorridos, supostamente não associados ao IDEC, está pacificada em razão da tese repetitiva firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1391198/RS. Confira-se as teses firmadas: Tema 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Tema 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Assim, os agravados detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC e de serem domiciliados ou não do Distrito Federal. Quanto à necessidade de liquidação da sentença mediante perícia contábil, também sem razão o agravante. Este eg. TJDFT já pacificou a questão ao decidir que é dispensável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, ao considerar que o título executivo estabelece os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes, à época, para cada poupador, de modo que a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, inclusive, podendo ser apresentados pela Contadoria Judicial. Confira-se jurisprudência desse TJDFT sobre os temas abordados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO AO IDEC. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. MERO DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual. 2. A suspensão determinada pelo Relator do RE no 626.307/SP, em. Ministro Dias Toffoli, não abarcou processos em fase de execução definitiva, que é o caso dos autos de origem. 3. As alegações que não foram analisadas na origem, que foram decididas no mesmo sentido do que pleiteou o Recorrente ou que não observaram o princípio da dialeticidade não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal. 4. No julgamento do REsp no 1.391.198/RS, de Relatoria do em. Ministro Luís Felipe Salomão, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". 5. Este eg. TJDFT tem firme entendimento quanto à desnecessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso dos autos, uma vez que o título executivo estabelece os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes, à época, para cada poupador, de modo que a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial. 6. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 7. Nos termos do artigo 523, §1o, do CPC/15, intimado o devedor para pagar o débito, se não ocorrer o adimplemento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, haverá acréscimo de multa e de honorários advocatícios, ambos no montante de 10% (dez por cento). 8. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de impugnar o cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual se autoriza a incidência da multa de 10% (dez por cento), além de honorários de sucumbência no mesmo percentual, nos termos do artigo 523, §1o, do CPC/15. 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1359908, 07379113820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação aos parâmetros a serem utilizados para atualização dos cálculos, a decisão exequenda é clara ao dispor que os juros de mora serão contados a partir da citação, no percentual de meio por cento sobre o saldo das cadernetas de poupança, atualizado pelo índice de 42,72%, não cabível aplicar o IRP – Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança. Não cabe a substituição do expurgo inflacionário pelo índice de 10,14% para fevereiro de 1989, por ofensa à coisa julgada material. A Lei que assegura a tutela coletiva não pode ser interpretada em prejuízo da realização material do direito individual alcançado por meio de ação civil pública. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, é pacífico na jurisprudência que este se dá tomando-se por base a citação na ação civil pública, e não na citação da fase do cumprimento de sentença, como pretende o agravante. Portanto, os juros de mora devem ser contados segundo a regra geral da citação válida (art. 405, CC), a partir da citação efetivada na ação civil pública e aplicado no período anterior à vigência do novo Código Civil, são devidos à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/16) e após 10/01/2003, deve incidir o que dispõe o art. 406 do CC/02 (1% ao mês), ressalvada a limitação imposta pelo enunciado de Súmula n. 379/STJ. Assim sendo, o agravante não logrou êxito em demostrar qualquer possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nem tampouco, a probabilidade do direito que justifique a suspensão da decisão agravada. Portanto, é inviável atender ao pedido do agravante, sob pena de comprometer a efetividade da jurisdição e a duração razoável do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator